Tribunal: STF
Processo: HC 236956
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 879.324/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, mediante decisão individual do Desembargador Relator (e-doc. 4). Seguiu-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de origem indeferiu pedido de juntada, aos autos do processo-crime, da integralidade das imagens gravadas pelas câmeras individuais dos policiais no momento da abordagem. Afirma que foram disponibilizadas apenas as filmagens realizadas após o início da diligência. Argumenta que “a integridade das imagens das câmeras individuais é fundamental para torná-la prova segura para sua utilização no âmbito do poder judiciário, não podendo, desta forma, possibilitar sua edição ou cortes, ou apresentar somente trechos das imagens que beneficie somente uma das partes, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.” Aduz que o paciente “foi impedido de produzir provas a seu favor, sendo violado o princípio da paridade de armas e o contraditório e a ampla defesa.”  



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para “determinar a polícia militar/Corregedoria da Polícia Militar para que identifiquem todos os policiais envolvidos no momento da abordagem do paciente, bem como para que forneçam as imagens integrais das câmeras de todos os policiais envolvidos no momento da abordagem ao paciente.” 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a controvérsia não fora analisada pelo Tribunal de Justiça, circunstância a inviabilizar o pronunciamento da Corte. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator